Tribunal: TJPA
Processo: 0004424-73.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004424-73.2018.8.14.0007

APELANTE: OCELIO DE OLIVEIRA RAMOS, CARLENE SOARES FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DE CARLENE SORARES FREITAS. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS ARGUMENTOS. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO DEMONSTRANDO QUE A FUNÇÃO DA RECORRENTE ERA REALIZAR A VIGILÂNCIA DO LOCAL DO CRIME. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA CORRIGIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. APELAÇÃO DE OCÉLIO DE OLIVEIRA RAMOS. CRIME DO ART. 157, §§ 2º, INC. II E 2º-A, INC. I, DO CP. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME EM COMPANHIA DA CORRÉ E EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. VÍCIO EM DROGAS QUE NÃO PODE SER UTILIZADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FATO QUE SERVIU PARA APRECIAR A PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. FATO QUE NÃO PODE SERVIR DE SUPORTE PARA VALORAR EM DESFAVOR DO APELANTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO POR SER INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RECURSO DE CARLENE SOARES FREITAS.

1.

Os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento da participação da menor importância não podem ser acolhidos, uma vez que a prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a recorrente ficou encarregada de realizar a vigilância do local do delito enquanto o corréu subtraia os bens da vítima, sendo, portanto, sua conduta imprescindível para a execução do crime.

2.

A pena de multa foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamento, circunstância que determina a sua correção de ofício.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em desfavor da apelante, fixa-se a pena de multa em 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes, agravantes nem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), eleva-se a reprimenda em 1/3 (um) terço, equivalentes a 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo de 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Por isso, a recorrente fica definitivamente condenada às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e improvido. Pena de multa alterada de ofício. Decisão unânime.

APELAÇÃO DE OCÉLIO DE OLIVEIRA RAMOS

1.

As majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo não podem ser excluídas, uma vez que a prova testemunhal obtida na instrução processual apontou que a corré estava vigiando o local do crime e o apelante, durante a fuga, efetuou um disparo de arma de fogo, circunstância que autoriza o reconhecimento de ambas as causas de aumento de pena.

2.

O fato do recorrente ser viciado em drogas e ter praticado o crime para manter o vício foi utilizado para valorar negativamente a conduta social, a personalidade, o motivo e as circunstâncias do delito, ou seja, já ocorreu a presença do bis in idem, bem como não constitui circunstância idônea para valorar negativamente os vetores judiciais. Precedente do STJ.

3.

A circunstância da res furtiva não ter sido recuperada, por si só, é inerente aos crimes contra o patrimônio e não pode ser utilizada em desfavor do recorrente para valorar as consequências do delito.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, a pena base fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, sendo que o aumento de nove meses resulta da diferença entre as penas máxima e mínima, dividido pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais apreciadas. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), elevam-se as penas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, inc. I), aumentam-se as penas em 2/3 (dois) terços, equivalentes a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) meses de reclusão, totalizando o quantum definitivo em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento

ao apelo de CARLENE SOARES FREITAS e, de ofício, condena-la pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como conhecer e dar parcial provimento ao apelo de OCÉLIO DE OLIVEIRA RAMOS para lhe condenar pelo cometimento do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLENE SOARES FREITAS
, condenada às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP e
OCÉLIO DE OLIVEIRA RAMOS
, condenado às reprimendas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 176 (cento e setenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpuseram o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A recorrente
CARLENE SOARES FREITAS
alega que não há provas do seu envolvimento no crime, pois nem a vítima nem a testemunha ocular souberam dizer que se encontrava no local onde o fato ocorreu.

Aduz ainda que a sua participação foi de menor importância, pois se limitou a acompanhar o corréu quando este decidiu cometer o delito.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver suas penas reduzidas.

Por sua vez, o apelante
OCÉLIO DE OLIVEIRA RAMOS
sustenta que as majorantes devem ser afastadas uma vez que cometeu o crime sem ajuda de terceiros e a arma de fogo não foi apreendida nem periciada.

Afirma ainda que o fato de ser dependente químico não justifica a fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento de ambos os apelos, uma vez que não há duvidas sobre o envolvimento da apelante no crime e as penas de ambos os recorrentes foi aplicada corretamente.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/07/2018, na Cida de Baião, o apelante abordou a vítima Gabriel Lucas Lopes na porta de sua residência e, depois de ingressar no imóvel, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu seu telefone celular e a motocicleta, fugindo, em seguida, com a apelante que lhe aguardava na rua.

APELAÇÃO DE CARLENE SOARES FREITAS

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A recorrente CARLENE SOARES FREITAS alega que

não há provas do seu envolvimento no crime, pois nem a vítima nem a testemunha ocular souberam dizer que se encontrava no local onde o fato ocorreu.

Analisando as provas produzidas na instrução processual (doc. Id nº 8506459), verifica-se que tanto a vítima como a testemunha Darcirene Lopes Caldeira, confirmaram o reconhecimento da apelante em juízo, logo não pode ser acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas.

De igual forma, o ofendido relatou em juízo que a tarefa da recorrente na empreitada criminosa era vigiar o local onde o fato ocorreu, motivo pelo qual sua colaboração foi imprescindível para a execução do delito, circunstância que impede o reconhecimento da minorante da participação da menor importância.

Por essas razões, desacolho os presentes argumentos.

Por outro lado, deve ser reconhecida, de ofício, a desproporcionalidade na imposição da pena de multa. Isso ocorreu porque a pena privativa de liberdade foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, isto é, no mínimo legal, e a mesma cautela não foi observada quanto à multa, infligida em 80 (oitenta) dias multa, razão pela qual realizo sua nova dosimetria.

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em desfavor da apelante, fixa-se a pena de multa em 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes, agravantes nem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), eleva-se a reprimenda em 1/3 (um) terço, equivalentes a 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo de 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por isso, a recorrente fica definitivamente condenada às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

APELAÇÃO DE OCÉLIO DE OLIVEIRA RAMOS

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES

O apelante requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, posto que esta não foi apreendida nem periciada, e do concurso de pessoas, porque cometeu o crime sozinho.

Ocorre que a vítima Gabriel Lucas Lopes, quando ouvida em juízo, disse que a corré Carlene Soares Freitas estava vigiando o local do crime e o apelante, durante a fuga, efetuou um disparo de arma de fogo (doc. Id nº 8506459), circunstância que autoriza o reconhecimento de ambas as causas de aumento de pena, motivo pelo qual rejeita-se o presente argumento.

A pena base do recorrente foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 5243885, p. 8):

“Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado, segundo fundamentação acima, colhendo a vítima desprevenida e sozinha à entrada de sua casa; sem maus antecedentes, segundo certidão nos autos, embora tenha confessado o fazimento de outros assaltos, em interrogatório; sua conduta social não parece boa, a julgar pelo vício em drogas juntamente com a companheira; personalidade do agente parece ser direcionada para o crime, provavelmente por conta de ser viciado em drogas e por precisar de dinheiro para comprá-las, como confessou, de certa forma; motivo do crime está relacionado com o fato de o réu ser consumidor contumaz de entorpecentes e também pela cobiça do alheio; circunstâncias do crime não o favorecem, porém, haja vista que não faz nenhum esforço, aparentemente, para resolver seu problema de consumo de drogas. Opta sempre pelo crime, aparentemente; comportamento da vítima não incentivou fato delituoso, segundo ficou comprovado em fundamentação acima; crime teve conseqüências altamente negativas ao patrimônio material da vítima (ficou sem sua motocicleta, inclusive).”

Como se observa, o fato do recorrente ser viciado em drogas e ter praticado o crime para manter o vício foi utilizado para valorar negativamente a conduta social, a personalidade, o motivo e as circunstâncias do delito, ou seja, já ocorreu a presença do bis in idem.

Ademais, o vício em drogas, ainda que seja a justificativa para o cometimento de crimes contra o patrimônio, não constitui circunstância idônea para valorar negativamente os vetores judiciais conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

3. a 5. Omissis.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ademais, a circunstância da res furtiva não ter sido recuperada, por si só, é inerente aos crimes contra o patrimônio e não pode ser utilizada em desfavor do recorrente para valorar as consequências do delito.

Observa-se, então, que o único vetor que foi valorada adequadamente de forma contrária ao acusado foi a culpabilidade, o que impõe uma nova dosimetria das penas.

Considerando que a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, a pena base fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, sendo que o aumento de nove meses resulta da diferença entre as penas máxima e mínima, dividido pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais apreciadas.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), elevam-se as penas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, inc. I), aumentam-se as penas em 2/3 (dois) terços, equivalentes a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) meses de reclusão, totalizando o quantum definitivo em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço, nego provimento

ao apelo de CARLENE SOARES FREITAS e, de ofício, condeno-a pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como conheço e dou parcial provimento ao apelo de OCÉLIO DE OLIVEIRA RAMOS para lhe condenar pelo cometimento do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2022